Tribunal: STF
Processo: MI 2859
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A EMISSÃO DE JUÍZO DE MÉRITO. PROVA DA CONCRETA INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO COM BASE NA LACUNA NORMATIVA APONTADA.



    Nos mandados de injunção coletivos, a emissão de juízo de mérito pressupõe a especificação dos substituídos e a demonstração de que efetivamente inviabilizado o exercício do direito com base na lacuna normativa apontada. 



    Não demonstrado, pelo impetrante, a existência de óbice concreto ao exercício do direito dos substituídos, inviável o exame do mérito do writ injuncional. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.